Tribunal: STF
Processo: Ext 1668
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de pedido de extradição do nacional argentino Rodrigo Gabriel Fontana Ferreira requerido pelo Governo do Uruguai.
    2. Em 18.12.2020 este Tribunal decretou a prisão preventiva para extradição, e o mandado de prisão foi cumprido em 05.03.2021.
    3. Petição 75.000/21: o extraditando requer a conversão da prisão preventiva para domiciliar, ou alternativamente a concessão da liberdade provisória. Alega que foi contaminado pelo COVID-19 na prisão, em exame coletado em 10.03.2021, e que sofre com as sequelas da doença, que se não tratadas devidamente podem gerar danos irreversíveis a sua saúde. Sustenta também a tese de excesso do prazo de sessenta dias da prisão cautelar para extradição.
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela manutenção da prisão preventiva para extradição, em parecer assim ementado:
    “ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO 
    A CRISE SANITÁRIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS É INSUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA AFASTAR A PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO - PRECEDENTES STF. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO - COM A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO EXTRADICIONAL OPERA-SE A NOVAÇÃO DO TÍTULO JURÍDICO LEGITIMADOR DA PRISÃO DO SÚDITO ESTRANGEIRO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 86 DA LEI Nº 13.445/17. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. 
    5. É o relatório. Decido.
    6. O extraditando foi preso cautelarmente, com o objetivo de se assegurar a executoriedade da medida de extradição, nos termos do art. 84 da Lei de Migração.
    7. A mesma lei permite ao Supremo Tribunal Federal autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.
    8. No caso concreto, entendo necessária a manutenção da prisão até o julgamento do mérito da extradição.
    9. Não é novidade que o mundo enfrenta uma pandemia de proporções inéditas, que tem levado a milhares de infectados e de mortos, ao fechamento de fronteiras, à decretação de medidas de quarentena, de isolamento social e ao colapso dos mais estruturados sistemas de saúde das nações mais desenvolvidas e preparadas para enfrentar um quadro dessa ordem. A situação é gravíssima e não há dúvida de que a infecção por COVID-19 representa uma ameaça à saúde e à vida da população. Para conter a disseminação da doença dentro do sistema penitenciário foi editada a recomendação 62/20 do CNJ, com medidas a serem adotadas pelos tribunais de todo o país. Especificamente ao pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar, este Tribunal firmou entendimento de que a análise deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada.
    10. No caso dos autos, o autor comprovou que foi infectado pelo novo coronavírus enquanto estava no cárcere, em 10.03.2021. Alega que sofre com as sequelas da doença, mas não há nenhum laudo médico expedido pela unidade prisional que comprove a situação. Não há, igualmente, notícias de que o extraditando não esteja recebendo o devido acompanhamento médico na unidade prisional. Dito isso, não restou comprovado que é imprescindível para a manutenção da saúde do extraditando sua imediata liberação. 
    11. Ademais, os fatos narrados pela autoridade uruguaia sugerem que o extraditando é líder de quadrilha especializada em tráfico internacional de drogas e armas, com registros de transferências monetárias de alto valor. O levantamento da prisão cautelar do extraditando representa, portanto, alto risco de de fuga, uma vez que a quadrilha investigada na operação demonstrou ser bem monetizada, além de complexa, estruturada e organizada.
    12. Quanto à tese de excesso de prazo, é pacífico o entendimento deste Tribunal que “a instauração do processo extradicional opera-se a novação do título jurídico legitimador da prisão do súdito estrangeiro, descaracterizando-se, em consequência, eventual excesso de prazo que possa estar configurado” (HC 73.552/SP, Rel. Min. Celso de Melo). Outros precedentes no mesmo sentido: Ext 1.673, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e Ext 1.648, Relª. Minª. Rosa Weber.
    13. Ponderadas essas circunstâncias, reputo necessária a manutenção da prisão preventiva, até que seja julgado o mérito da extradição o que deve ocorrer e breve.
    14. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração da decretação da prisão.
    15. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.
          Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator